Tribunal: STF
Processo: HC 243361
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiago Martins Santana contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 913.943/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Thiago Martins Santana ao despacho, no qual afirmei que não houve pedido liminar e determinei vista ao Ministério Público Federal.



    Afirma o embargante que existe contradição no r. despacho, uma vez que a defesa técnica do paciente, na inicial do Habeas Corpus, formulou pedido liminar, isto pois, devido a urgência que se demonstra no caso em tela (fl. 115).



    Requer, assim, sejam os presentes embargos recebidos e julgados procedentes, a fim de sanar o vício apontado, requerendo assim, o deferimento do pedido liminar, para que seja determinado que o paciente permaneça no regime semiaberto, até decisão final deste remédio constitucional (fl. 116).



    É o relatório.



    De fato, a defesa formulou pedido liminar no requerimento da petição inicial, encontrando-se, portanto, equivocada a decisão ora embargada, que não analisou o pedido liminar.



    Pois bem, passo a análise da liminar.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    Na espécie, quanto às questões apresentadas - complementação do exame criminológico -, o constrangimento não se mostra com a nitidez imprimida na inicial, visto que o Tribunal a quo asseverou que, durante o cumprimento de pena o sentenciado praticou falta disciplinar de natureza grave (fl. 102), estando a exigir um exame mais detalhado dos elementos de convicção carreados aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo do writ.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e, suprindo a omissão, indefiro a liminar.



    Devidamente instruídos os autos, dê-se vista ao Ministério Público Federal. (doc. 2, pp. 121-122).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Diante de todo o exposto, a Defesa técnica de THIAGO MARTINS SANTANA, requer liminarmente, seja determinado que o paciente aguarde em regime SEMIABERTO a decisão deste WRIT. Em final decisão requer seja cassada a decisão prolatada pela 8ª Câmara de Direito Criminal de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reformou a decisão do juiz de 1° instância, adequando a ao entendimento das Cortes especiais, para que seja mantido o regime SEMIABERTO em favor do Paciente sem a necessidade de submissão a Exame complementar psiquiátrico. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 913.943/SP (doc. 2, pp. 121-122).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator